Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO DE CERCA DE 11 HORAS. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Aquisição de passagens aéreas, com saída de Brasília, no dia 27.11.2019, às 20h, com o destino em Chapecó e previsão de chegada às 21h20 (Id 19952592).
III. Incontroversa a alteração unilateral do voo originalmente contratado após o ckeck in e espera de 3h no embarque e consequente realocação do requerente em voo as 6h55 do dia 28.11.2019 (Id 19952592).
IV. Não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, a alegação de evento inevitável (“reestruturação da malha aérea”), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
V. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos decorrentes do cancelamento unilateral do voo contratado (ausência de informações claras aos passageiros que permaneceram 3 horas no embarque sem qualquer explicação, quando foram surpreendidos com o cancelamento do voo, além da ausência de fornecimento de “voucher” de alimentação e pernoite – pernoite no saguão do aeroporto - e o atraso global de 11 horas para chegar ao destino) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VI. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os abalos experimentados e sem indicar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Por fim, embora seja notória a projeção de retração da economia em escala mundial, em decorrência da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), a mera alegação de “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise” não reflete a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar completamente as atividades da empresa.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).